Tribunal: TJMT
Processo: 1011608-51.2021.8.11.0004
Relator(a): ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO
Órgão julgador: ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-09-11
Data de publicação: 2023-09-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1011608-51.2021.8.11.0004
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[MARIA MADALENA DA SILVA SANTOS - CPF: 051.988.541-40 (RECORRENTE), DANILO GALADINOVIC ALVIM - CPF: 018.005.621-28 (ADVOGADO), JULIANO GALADINOVIC ALVIM - CPF: 035.606.171-03 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (RECORRIDO), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. RECLAMAÇÃO CÍVEL. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. IRRESIGNAÇÃO DA RECLAMANTE. NEGATIVAÇÃO PREEXISTENTE. APLICAÇÃO DA SÚMULA 385 DO STJ. NÃO CABIMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Não obstante a comprovação da inscrição indevida junto aos órgãos de proteção ao crédito, a existência de apontamento negativo preexistente afasta o cabimento de indenização por danos morais, consoante os termos da Súmula 385 do STJ.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso Inominado interposto por MARIA MADALENA DA SILVA SANTOS contra a sentença proferida nos autos, que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, deixando de condenar a empresa reclamada em danos morais, em razão da existência de negativação preexistente à discutida na demanda.

A Recorrente busca, pela via recursal, a reforma da sentença para fins de condenação da parte recorrida ao pagamento de indenização por danos morais, nos termos formulados na petição inicial.

Em contrarrazões, a Recorrida rechaça os argumentos recursais, pugnando pelo desprovimento do recurso e a manutenção da sentença singular.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Colenda Turma,

Cinge-se a análise do presente recurso acerca da possibilidade de condenação da empresa reclamada, ora recorrida, ao pagamento de indenização por danos morais, afastando-se o entendimento do magistrado
a quo
pela aplicação da Súmula 385 do STJ, a qual dispõe que:
“Da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento”
.

Ocorre que, da análise dos comprovantes de negativação juntados com a exordial (id. 174957629) e peça contestatória (id. 174963190), tenho que
não assiste razão à Recorrente em sua irresignação recursal
, em virtude da existência de restrição originada no dia
08/04/2019
, pertinente à empresa OI MOVEL S/A e anterior àquela discutida nos autos, datada em
01/11/2019
.

Feitos tais esclarecimentos, mostra-se escorreita a sentença (id. 174963192) que teve como dispositivo a parcial procedência dos pedidos iniciais para
“(...) para condenar a Requerida a obrigação de fazer consistente em retirar a restrição ante o nome da Requerente, bem como, condenar a Requerida a rescindir o contrato existente de forma definitiva, eis que inexiste nos autos material probatório que demonstre a contratação do serviço pela Requerente”
, de sorte que os argumentos recursais não merecem acolhida para a sua modificação.

Posto isso,
CONHEÇO
do recurso, pois tempestivo, e
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter na íntegra a sentença recorrida, nos termos do artigo 46 da Lei nº 9.099/95.

Condeno a Recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor corrigido da causa, nos termos do artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95,
estando suspensa a sua exigibilidade, conforme art. 98, § 3º, do Código de Processo Civil
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/09/2023